Tribunal: TJPA
Processo: 0011802-62.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011802-62.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP –

06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas através dos documentos juntados aos autos, aliado as declarações da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual deve ser readequada a reprimenda inicial para 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, mantendo ainda, a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do CP, mantendo as condições estabelecidas na sentença condenatória.
REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADO – Inocorrência.

O apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual a indenização de metade de um salário mínimo, se faz totalmente proporcional ao caso concreto, razão pela qual não há como reduzi-la para o ínfimo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS -
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCOS DE OLIVEIRA MENEZES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14.06.2015, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, a vítima Cristina Suely da Silva Souza, com vários socos, chutes e tapas, causando-lhe vários hematomas, estourando seus lábios e rasgando-o na parte interna.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, aplicando-lhes o benefício disposto no artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o recurso de apelação, pugnando em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base na palavra da vítima. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a redução dos danos morais para o valor mínimo de R$ 50,00, por ser o apelante pessoa hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso de apelação interposto em favor do apelante Marcos de Oliveira Menezes, porém recomenda que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o recurso de apelação, pugnando em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base na palavra da vítima.

A materialidade e autoria do delito restaram satisfatoriamente comprovadas, especialmente pelas fotografias constantes dos autos, bem como pelo Laudo de lesão corporal n°. 2015.01.08539-TRA, aliados à prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima CRISTINA SUELY DA SILVA SOUZA, relatou detalhes da conduta criminosa, confirmando que foi agredida pelo apelante. Aduz que, ela e o apelante namoraram por cerca de 03 (três) meses; que, no dia dos fatos, Marcos não estava se sentindo bem; que pediu que a vítima aguardasse seu retorno em frente à sua residência, dirigindo-se à farmácia mais próxima; que, neste ínterim, Marcos retornou acompanhado de uma moça, razão pela qual a vítima, a fim de obter explicações, adentrou na residência dele; que o casal começou a discutir calorosamente e a vítima, movida por forte emoção, desferiu um tapa no rosto do acusado, o qual, de forma violenta e desproporcional, em retaliação, passou a desferir vários socos e tapas na vítima, que, já bastante lesionada, caiu ao chão; que o acusado continuou as agressões, desferindo chutes e socos na sua cabeça, causando hematomas; que teve seus lábios estourados e rasgados na parte interna.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria do crime, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, mesmo porque é sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, tendo assim o magistrado procedido a dosimetria da reprimenda basilar:
“(...) Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, o réu é tecnicamente primário; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à pratica do crime são banais; no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o agente agrediu a vítima no interior da residência; quanto as consequências inexistem nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime (...)”

Dessa forma, considerando que não há nenhuma circunstância judicial valorada negativamente ao apelante, readequo a pena base para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição, que pudessem incidir na sua alteração.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do que fora aplicada na sentença condenatória, mantendo ainda a substituição da execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP, mantendo ainda, o estabelecido pelo juízo
a quo.

No que tange a redução do valor dos danos morais para R$ 50,00, por ser o apelante pessoa hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, entendo que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual a indenização de metade de um salário mínimo, se faz totalmente proporcional ao caso concreto, razão pela qual não há como reduzi-la para o ínfimo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir a pena base no mínimo legal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/04/2023